Tribunal: STF
Processo: ARE 1600324
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.

2. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul decidiu:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE DE GREVE – POLÍCIA PENAL (AGENTES PENITENCIÁRIOS) – ILEGALIDADE DA GREVE – PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 
I. CASO EM EXAME 1. Ação Declaratória de Ilegalidade/Abusividade de Greve. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se na presente ação: a legalidade de ato grevista de Agentes Penitenciários. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Tese de repercussão geral: ‘1 - O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. 2 - É obrigatória a participação do Poder Público em mediação instaurada pelos órgãos classistas das carreiras de segurança pública, nos termos do art. 165 do Código de Processo Civil, para vocalização dos interesses da categoria.’ (ARE 654432, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05-04-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018) 
4. É vedado a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área da Segurança Pública o exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, o que abrange os Policiais Penais. 
IV. DISPOSITIVO 5. Pedido procedente” (e-doc. 17).

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 19). 

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela insuficiência de “demonstração de maneira formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria constitucional” (fl. 3, e-doc. 37). 

4. O agravante argumenta que “a decisão monocrática está equivocada, pois a repercussão geral das relevantes questões constitucionais sob os aspectos políticos, sociais e jurídicos estão demonstrados de forma clara e objetiva no Recurso Extraordinário” (fl. 2, e-doc. 39).

Sustenta que “a relevância da questão supera os interesses subjetivos da causa e permeiam a validade da própria norma constitucional a livre manifestação do pensamento em oposição a vedação ao direito de greve pelos integrantes das carreiras públicas de segurança – que como demonstrado – não são inconciliáveis” (fl. 2, e-doc. 39). 

Aponta haver “a necessidade de distinção entre o exercício dos direitos e garantias fundamentais de livre manifestação e reunião, como fim de reivindicação de direitos, no âmbito do serviço público, em especial para a categoria policial, cujo direito de greve não é possível pelo entendimento já fixado por este Tribunal em julgamento com repercussão geral” (fl. 3, e-doc. 39). 

Afirma que “o requerido não liderou nem pediu por greve” e que “as carreiras da segurança pública têm restrição ao direito de greve, mas não a toda e qualquer forma de vocalização dos interesses da categoria. Esta é a relevância do presente caso” (fls. 4-5, e-doc. 39).

No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. IV e XVI do art. 5º e o art. 9º da Constituição da República. 

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para reconhecimento da repercussão geral, será considerada a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando que “a impossibilidade de greve pelas carreiras da segurança pública não pode e não lhes retiram o direito de vocalização de suas reivindicações de maneira coletiva em atos públicos ou mediante mobilização da categoria que não caracterize a definição legal de greve, como previsto na lei 7.783/89, como parâmetro fixado por este Supremo Tribunal no julgamento dos Mandados de Injunção n. 670 e 708” e que “os direitos e garantias fundamentais insculpidos no art. 5º da CF em contraponto a vedação a outro direito fundamental (de greve – art. 9º da CF), para a categoria em questão, são jurídica e socialmente relevantes em si mesmo. A sua repercussão geral já foi, inclusive, reconhecida pelo STF no julgamento do ARE 654432/GO” (fl. 4, e-doc. 29). É ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.

Embora o agravante tenha indicado genericamente ter a controvérsia posta nos autos repercussão geral, “reconhecida pelo STF no julgamento do ARE 654432/GO”, afirmando haver “parâmetro fixado por este Supremo Tribunal no julgamento dos Mandados de Injunção n. 670 e 708” (fl. 4, e-doc. 29), não foram desenvolvidos argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional.

A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetiva, articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário.

Como bem assentado no juízo de admissibilidade recursal, no presente caso, não foram desenvolvidos argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional e o agravante não demonstrou a repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário.

Na espécie não foi atendido o § 3º do art. 102 da Constituição da República, pela ausência de demonstração de relevância e transcendência da causa, a tornar insuficiente a articulação do tema na petição, revelando-se a inviabilidade do recurso. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL NO MOMENTO DA INTERPOSIÇAO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.363.552-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 15.3.2017).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL NO MOMENTO DA INTERPOSIÇAO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.363.552-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).

Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
 6. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora